Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-M). LEGALIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO DE VINTE E CINCO POR CENTO (25%). ART. 67-A DA LEI 13.786/2018. VIGÊNCIA. APLICAÇÃO.
1. Os efeitos da pandemia causada pelo coronavírus ou a simples impossibilidade de cumprimento da avença, sem que ocorra a alteração da base objetiva do negócio jurídico, não são suficientes, por si só, para validar a revisão de cláusula em contrato de consumo que estabeleceu o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) como parâmetro de correção monetária das parcelas.
2. A Lei n. 13.786/2018 é aplicável aos contratos celebrados durante a sua vigência, de modo que o promitente vendedor tem direito a reter, cumulativamente: a integralidade da comissão de corretagem, a pena convencional de no máximo vinte e cinco por cento (25%) da quantia paga, os valores dos impostos reais incidentes sobre o imóvel, as cotas de condomínio e as contribuições devidas a associações de moradores e demais encargos incidentes sobre o imóvel e as despesas previstas no contrato.
3. Apelação do autor desprovida e apelação do réu provida.